Tribunal: STF
Processo: PSV 108
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2019-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de proposta de súmula vinculante apresentada pelo Ministro Gilmar Mendes com o objetivo de conferir efeito vinculante ao enunciado nº 725 da súmula deste Supremo Tribunal Federal, o qual possui o seguinte teor:
    "É constitucional o § 2º do art. 6º da Lei 8.024/1990, resultante da conversão da Medida Provisória 168/1990, que fixou o BTN fiscal como índice de correção monetária aplicável aos depósitos bloqueados pelo Plano Collor I."
    Essa proposta de súmula vinculante decorre do desdobramento da PSV nº 70, em cujos autos o Ministério Público Federal, em parecer subscrito pelo então Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, opinara pelo regular processamento do feito, bem como pela conversão do referido enunciado da súmula ordinária em vinculante.
    A questão objeto do verbete nº 725 da súmula do STF teve sua repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal Federal no exame do AI nº 751.521/SP, posteriormente convertido no RE nº 631.363/SP, que trata da existência ou não do direito “a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano econômico denominado Collor I”.
    Aos 5/2/18, o Ministro Gilmar Mendes determinou o sobrestamento do RE nº 631.363/SP, por 24 (vinte e quatro) meses, “de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes”.
    Assim, considerando que o tema versado no enunciado da súmula que se propõe seja convertido em verbete vinculante guarda identidade com o objeto do recurso extraordinário em questão, determino o sobrestamento em Secretaria da presente proposta até a conclusão do RE nº 631.363/SP.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de novembro de 2019.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente